Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744441-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E S P A C H O Em face da oposição de embargos de declaração no ID 53260896, INTIME-SE o Agravado para ofertamento de contraminuta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2023 10:02:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador